Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-84.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CRITERIO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS FAVORÁVEL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal qualificada, praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal) sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. O crime de ameaça praticado no mesmo contexto do crime de lesão corporal não configura crime autônomo sem que persista o dolo específico de intimidar após as agressões, de maneira que o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, ante a aplicação do princípio da consunção.
3. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada.
4. Tratando-se de réu que possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato, faz-se imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com a redução da pena em 1/6 (um sexto).
5. Recurso parcialmente provido.